Tribunal: TJDFT
Processo: 0719077-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719077-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCIONE E BOULOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CASCIONE E BOULOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença no 0750140-85.2024.8.07.0001 que rejeitou pedido de determinação de apresentação de documentos fiscais e extratos bancários por parte da executada. A agravante alega que a executada efetuou em 2022 o levantamento de R$ 6.565.384,85 (seis milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) nos autos de no 0707002-44.2019.8.07.0001, quando já tinha ciência da existência da dívida, mas que aparentemente esta esvaziou seu caixa e dilapidou o patrimônio recebido, uma vez que não foram encontrados bens penhoráveis, configurando fraude à execução. Defende que a executada deve ser intimada para apresentação de seus documentos contábeis e fiscais, o que seria mera extensão da quebra de sigilo fiscal já deferida e realizada pelo Juízo a quo ao deferir a consulta às declarações de imposto de renda da pessoa jurídica via INFOJUD. Sustenta, ainda, que é cabível a quebra do sigilo bancário da executada, a fim de verificar a configuração da fraude à execução, em face da inexistência de bens penhoráveis e do esgotamento das medidas constritivas à disposição do Juízo. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de determinar a apresentação dos documentos fiscais e contábeis da agravada, incluindo balancetes, balanços patrimoniais, livros caixas e escriturações fiscais desde 2021, sob pena configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, além de deferida a quebra do sigilo bancário da agravada desde março de 2022. Intimado a se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por inovação recursal, o agravante se manifestou no ID 73360967 pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, ante a inovação recursal. Transcrevo a decisão agravada (ID 231297709 nos autos de origem): De início retiro o sigilo no documento de ID 230741672 por ausência de amparo legal. Diante da inércia do executado em realizar o pagamento, aplico-lhe multa de 10% e, também, arbitro honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Promovo a pesquisa de valores no sistema SISBAJUD, na forma do artigo 854 do CPC. O documento de ID 230849923 noticia o resultado infrutífero da tentativa de bloqueio de ativos financeiros da parte devedora. Em homenagem ao princípio da celeridade processual, promovo, de ofício, consulta aos demais sistemas conveniados, para a localização de bens penhoráveis em nome do executado. a) em relação ao Renajud: infrutífero; b) em relação à PENHORA ONR/EriDF infrutífero; c) em relação ao Infojud: frutífero. No tocante ao pedido de intimação da executada para trazer aos autos documento fiscais, indefiro por constituir quebra de sigilo fiscal. Igualmente, indefiro a consulta ao sistema sisbajud na modalidade teimosinha, haja vista a pesquisa ora realizada ter sido infrutífera. Intime-se a parte credora, com prazo de 5 (cinco) dias, para tomar ciência das respostas obtidas junto aos sistemas conveniados a este Tribunal e requerer as providências que reputar pertinentes, inclusive no que atine a eventual interesse na inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o, CPC), bem como para que indique objetivamente bens da parte devedora, para fins de satisfação do crédito, sob pena de suspensão do feito na forma do art. 921, inciso III, do CPC. Opostos embargos de declaração pela agravante, estes foram parcialmente acolhidos pela decisão de ID 232638390: A parte credora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 231297709. Decido. Como é cediço, os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No caso dos autos, notadamente a decisão hostilizada, viável o acolhimento parcial dos embargos para a correção do deslize material apontado nos embargos. Noutro giro, inexiste contradição no indeferimento do pedido de intimação da executada para encartar nos autos documentos fiscais e a realização de consulta ao sistema INFOJUD, pois esse sistema trata-se de quebra de sigilo fiscal, e não bancário - de amplitude maior. Forte em tais razões, DOU PROVIMENTO aos embargos opostos para onde se lê na decisão de ID 231297709 " em relação à PENHORA ONR/EriDF infrutífero, leia-se: em relação à PENHORA ONR frutífero e EriDF infrutífero." E por economia processual, igualmente, corrijo de ofício erro material na r. decisão para que leia-se "quebra de sigilo bancário", ao invés de sigilo fiscal. No tocante ao pedido de penhora dos imóveis indicados aos ID's 232638130, traga aos autos planilha atualizada do débito observando em decotar os encargos do artigo 523 do CPC. Sem prejuízo, como o imóvel de matrícula no 104.419 está alienado fiduciariamente, oficie-se o credor fiduciário BRB - CNPJ: 00.000.208/0001-00 - para que informe a situação do contrato vinculado à matrícula em comento (eventuais parcelas vencidas e vincendas), bem como se existe execução em curso para a retomada do bem. Publique-se. Intimem-se. Observe-se que a decisão agravada apreciou pedidos formulados pela agravante na petição de ID 230741672 em que esta requereu, dentre outras medidas, “a intimação da BC Comércio para que apresente os documentos fiscais e extratos bancários que comprovem a destinação dos mais de R$ 6,5 milhões levantados no ano de 2022, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena da caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça”. Inicialmente, constata-se, de plano, que o pedido de intimação para apresentação de documentos contábeis não foi formulado perante o Juízo de primeiro grau, mas apenas pedido referente a documentos fiscais e extratos bancários. Já quanto ao pedido de apresentação dos documentos fiscais e bancários, a peça recursal tece detalhado arrazoado fático expondo os argumentos pelos quais a agravante entende que a agravada teria praticado fraude à execução. Contudo, os referidos argumentos não foram apresentados perante o Juízo de primeiro grau, perante o qual não foi formulado qualquer alegação ou pedido de decretação de fraude à execução, que consequentemente também não foi objeto de decisão. É pacífico o entendimento de que não é possível a formulação em segundo grau de pedidos ou alegações de fato não apresentados perante o Juízo de primeiro grau, por configurar inovação recursal e supressão de instância. Confira-se, nesse sentido, o magistério de Alexandre Freitas Câmara: (...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de fatos novos (salvo aquelas que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art.517 do CPC). É o que se chama de “exclusão do ius novorum”, ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem.” (Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág.88) Nesses termos, não tendo sido apresentada ao juízo de origem no momento processual próprio, impossível conhecer das matérias do agravo, pois caracterizariam inovação recursal, acarretando inevitável supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE. TRANSMISSÃO. CONFISSÃO. 1. Os pedidos recursais devem ter sido previamente postulados no Juízo de origem, sob pena de inovação recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida. (...) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1676874, 07139515620218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CONHECIMENTO EM PARTE DO PEDIDO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. CABIMENTO. AFRONTA À TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. TEMA No 786 DO STF. FATO VERÍDICO. HONORÁRIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. GRADAÇÃO LEGAL. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) 7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1676093, 07102107120228070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. RECONHECIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO PROGRAMADA DE ENERGIA ELÉTRICA. AVISO PRÉVIO. COMPROVAÇÃO. CORTE.EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 2. Verificando-se que o autor apelante inova em sede recursal, não pode ser examinada sua alegação inédita, sob pena de dificultar o exercício do contraditório pelo réu, pois a este não foi oportunizado tomar conhecimento da matéria anteriormente. (...) 12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provimento. (Acórdão 1613667, 07035137420218070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o recurso não pode ser conhecido por dizer respeito a matéria não levada ao conhecimento do Juízo de primeira instância, acarretando supressão de instância e inovação recursal. Ainda que a parte não pretenda o reconhecimento da fraude à execução da executada, deverá apresentar os seus argumentos perante o Juízo de primeiro grau, para que só então possa vir a formular eventual pedido de revisão perante esta instância, não sendo possível inovar com novos fundamentos fáticos e jurídicos em sede de agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, em face da inovação recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 30 de junho de 2025 17:40:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador